Tribunal: STF
Processo: RHC 238152
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Condenação penal com trânsito em julgado. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Princípio constitucional inaplicável aos precedentes jurisprudenciais. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Samuel de Liz Scos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 835.096/SC (eventos 47 e 56).



    O Recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal) (evento 13).



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta não ser hipótese de retroatividade da orientação jurisprudencial mais benéfica, posto que “jamais houve jurisprudência do STJ em sentido contrário”. Alega que a “tese adotada no julgamento do Tema 1.087 nada mais é senão a uniformização da correta interpretação sobre a incidência desproporcional da majorante especial de 1/3 prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal sobre a pena do furto qualificado”. Requer “seja afastada a causa de aumento do repouso noturno”.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso (evento 82). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR À MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na data do trânsito em julgado da condenação do paciente, pela prática de furto qualificado, com a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno, ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendiam pela possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno na hipótese de furto qualificado. 



    2. Ainda que esse entendimento haja sido superado pela atual compreensão pelo afastamento da referida causa de aumento quando o delito praticado for o do art. 155, § 1º, do CP, tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se consolidaram na direção de que não é admissível o ajuizamento de revisão criminal (no caso, habeas corpus substitutivo) para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação. 



    3. Agravo regimental não provido”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que “Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Pecedentes: HC nº 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/08/2023; HC nº 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC nº 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018” (HC 232.599-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2023). Nessa linha, precedentes: HC 219.444-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2022; ARE 1.316.722-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; RE 1.192.924-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020; e HC 206.779-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021.



    Ao prover o recurso da acusação, em sede de apelação, para readequar o cálculo dosimétrico efetuado pelo Juízo de primeiro grau, o Tribunal estadual acentuou que:



    “Cumpre assinalar que durante algum tempo era pacífico o entendimento das Cortes Superiores acerca da impossibilidade de aplicação da figura do furto noturno às hipóteses de furto qualificado. 



    Contudo, o entendimento se modificou ao longo do tempo e já está pacificado que é compatível a incidência da majorante do furto noturno com a forma qualificada, sobretudo após decisão acerca da compatibilidade do furto privilegiado com o furto qualificado. 



    Sobre o assunto, colhe-se de precedente do Supremo Tribunal Federal:



    Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § lº) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada. (HC 130952, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2017 PUBLIC 20-02-2017) - grifei.



    O Superior Tribunal Justiça não destoa:



    PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTODO REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela compatibilidade do furto qualificado e da causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. Precedentes. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE SOBRE A ATENUANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A 3ª Seção desta Corte Superior de Justiça, ao examinar os EREsp n. 1.154.752/RS, firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo o julgador atentar para as singularidades do caso concreto. 2. Conquanto no julgamento do HC 365.963/SP o aludido colegiado tenha firmado a compreensão de que a reincidência específica pode ser integralmente compensada com a confissão espontânea, no caso dos autos verifica-se que o paciente é multirreincidente, o que justifica a preponderância da agravante sobre a atenuante. Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1712618/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018) - grifei.



    Esta Relatora, seguia entendimento, até então majoritário, nesta Corte acerca da impossibilidade do reconhecimento da referida causa especial de aumento à hipótese de furto qualificado, contudo, esta posição não prevalece mais neste Sodalício, razão pela qual resolvi adotar o atual posicionamento das Cortes Superiores. 



    Neste sentido, trago à baila precedentes desta Corte de Justiça:



    APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO QUALIFICADO (ART. 155. §§1º E 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. SUPOSTA NULIDADE DO PROCESSO DEVIDOÀAUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE SENTENÇA PROFERIDAORALMENTE E REGISTRADA EM MEIO AUDIOVISUAL - INEXISTÊNCIA DEAFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. (...) AVENTADA NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO PARA A HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO - TESE AFASTADA - APLICABILIDADE ACEITA PELOS TRIBUNAIS - INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. O chamado "critério topográfico" não se mostra suficiente para vedar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 1º, do art. 155 do Código Penal às hipóteses de furto qualificado. Com efeito, uma vez que não mais se observa a ordem dos parágrafos para aplicação da causa de diminuição (§ 2º), não existe razão para se considerar tal estrutura como forma de vedar a imposição da causa de aumento (§ 1º). (...) RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0008234-72.2017.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 14-05-2020) - grifei. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (POR 3 VEZES), E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISO I, E ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISO I, C/C ART. 14. INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. (...) DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO. ALEGADA INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. TESE RECHAÇADA CONSOANTE O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. FIGURA DO FURTO QUALIFICADO QUE NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE FURTO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela compatibilidade do furto qualificado e da causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. Precedentes. [...] 3. Recurso especial parcialmente provido." (REsp n. 1712618/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 15-5-2018). (TJSC, Apelação Criminal n. 0002538-29.2015.8.24.0019, de Concórdia, rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. 07-05-2020).



    E, inclusive, desta colenda Câmara Criminal:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO PERPETRADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO (CÓDIGO PENAL, ART. 155, §§ 1º E 4º, I). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVOCADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INDICA, COM SEGURANÇA, A PRÁTICA DO DELITO PELO ACUSADO. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES, ALIADAS À CONFISSÃO DO RECORRENTE. ELEMENTOS APTOS A EMBASAR O DECISUM. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. ALMEJADO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL E PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM O MODO PELO QUAL O RÉU ADENTROU NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. ETAPA DERRADEIRA DO CÔMPUTO. REQUERIDO AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. IMPERTINÊNCIA. MOMENTO DA AÇÃO EVIDENCIADO PELOS DEPOIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATAIS E INTERROGATÓRIO DO PRÓPRIO INSURGENTE. ADEMAIS, COMPATIBILIDADE COM A MODALIDADE QUALIFICADA. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0001102-88.2017.8.24.0011, de Brusque, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 14-11-2019) - grifei.



    Portanto, deve ser modificada a sentença singular neste ponto, pois perfeitamente possível a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal.”



    O entendimento proferido no acórdão da Corte local foi superado após firmado o Tema Repetitivo 1087/STJ (REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª S., DJe 27.6.2022). Anoto que a condenação penal imposta ao Recorrente transitou em julgado em 09.9.2020. 



    Na hipótese dos autos, no entanto, o Tribunal de origem, à época do julgamento (datada de 16.6.2020), apenas reproduziu a orientação até então predominante nos Tribunais Judiciários. De todo incabível, portanto, de acordo a jurisprudência desta Suprema Corte, buscar retroagir o precedente firmado no REsp n. 1.888.756/SP (publicado no DJe de 27.6.2022), para o fim de redimensionar a pena-base aplicada ao recorrente no ano de 2020.



     



    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado no presente recurso ordinário em habeas corpus, pois a Corte Superior tão somente reproduziu a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente